Tribunal: TJDFT
Processo: 0738694-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. DINAMIZAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS.

1. A recorrente sustenta que faz jus à GAA, pois exerceu atividade de regência de classe, em séries de alfabetização, em período não contabilizado pelo recorrido - 28/02/1994 a 20/12/1994 (333 dias) -, por ocasião da concessão da sua aposentadoria. Assim, pretende a incorporação do percentual de 4,2%, equivalente a 0,6%, por ano trabalhado e, não, o percentual de 3,6% como vem sendo realizado, desde que passou para a inatividade.

2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, de natureza propter laborem, foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização – GAL, e dispunha, em sua primeira redação, que ela seria concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizasse crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de Ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e da Fase I do Ensino Supletivo.

3. Quanto ao período vindicado pela recorrente, constata-se da Declaração emitida pela Gerência de Lotação e Movimentação, da Secretaria de Estado de Educação (ID 23579029 - p. 12), que a recorrente exerceu, entre 28/02/94 a 08/06/94, regência de classe na 3a Série, não considerada de alfabetização, conforme estatuído, à época, pela Lei n. 654/94, ao restringir a concessão da GAA (antiga GAL), ao professor que alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniadas, que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I, do ensino supletivo (art. 1o). No período de 09/06/1994 a 22/12/1994, a regência desenvolveu-se apenas como atividade de “dinamização”, para a qual fora-lhe paga a GAPED (ID 23579039 – p. 7).

4. Assim, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, no percentual vindicado, pois não caracterizado o efetivo exercício de professor regente de alfabetização.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.